Tribunal: STF
Processo: HC 68305
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-21
Data de publicação: 1992-05-21

Ementa:
REMESSA   OBRIGATORIA  -   "RECURSO  DE  OFICIO"   -
INEXISTÊNCIA DO CRIME OU DE INDICIO SUFICIENTE DE QUE SEJA O RÉU O
SEU AUTOR  -  DESCABIMENTO. Define-se  a  pertinencia,  ou não, da
remessa  obrigatoria  frente  as  razoes  de  decidir  contidas na
sentença. Ao proceder  a  substituição destas, no que enquadraveis
no artigo 409  da  legislação instrumental propria, para, em passo
seguinte,  concluir  pelo  enquadramento  da  hipótese na regra do
artigo 411  do Código de Processo Penal, o órgão revisional incide
em vício de procedimento, corrigivel na via do habeas-corpus.